Tribunal: TJES
Processo: 5000493-24.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5000493-24.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CLAUDIA CRISTINA RODRIGUES ALBUQUERQUE
AGRAVADO: BANCO PAN S.A. e outros
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS

DATA DA SESSÃO: 28/03/2023

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO
ESTEVAM BRAVIN RUY:-

Solicitei vista dos autos para analisar detidamente as questões fáticas e jurídicas trazidas a este órgão colegiado.

Rememoro aos nobres que o preclaro relator, Desembargador Sérgio Ricardo de Souza, então na qualidade de substituto do culto Desembargador Samuel Meira Brasil Jr., conheceu e deu provimento ao agravo de instrumento manejado por Cláudia Cristina Rodrigues Albuquerque.

O douto relator compreendeu que há indícios de vício de consentimento, pois “
a Agravante assumiu a contratação em 96 (noventa e seis) parcelas, apenas como condição para quitar o empréstimo anterior junto ao Banco Santander (Brasil) S.A., cuja margem consignável seria liberada após o pagamento deste, voltando a constar as 34 (trinta e quatro) parcelas
”.

Por isso, determinou a suspensão dos descontos do empréstimo consignado na folha de pagamento da recorrente, sendo que o voto de relatoria foi acompanhado na íntegra pelo Desembargador Substituto José Augusto Farias de Souza.

Neste juízo de cognição sumária, entendo que não estão presentes os pressupostos do artigo 300 do Código de Processo Civil para a antecipação da tutela, uma vez que não vislumbro vício de consentimento no contrato celebrado entre as partes.

A própria recorrente confessa (fl. 12 do evento 2045875) em suas razões recursais que foi disponibilizada a quantia de R$ 67.480,72 (sessenta e sete mil, quatrocentos e oitenta reais e setenta e dois centavos) em sua conta corrente, logo, se efetivamente tivesse sido pactuado o pagamento em 34 (trinta e quatro) parcelas mensais de R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais), a instituição bancária teria um prejuízo de aproximadamente R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O correio eletrônico de fl. 10 do evento 2045885 e o contrato de fls. 02/08 do evento 2045890 clarificam que a recorrente tinha ciência de que o débito seria pago em 96 (noventa e seis) parcelas, sendo que a taxa de juros anual seria de 27,18% (vinte e sete vírgula dezoito por cento).

Como bem registrou o juiz de primeiro grau, a agravante é policial rodoviária federal e bacharel em Direito, portanto, não se trata de consumidora leiga, que inclusive admitiu que autorizou a retenção em 96 (noventa e seis parcelas), consoante se depreende da conversa telefônica transcrita à fl. 07 do evento 2045896, senão vejamos:

[...] Então, no primeiro contrato, eu peguei, teve uma cláusula que eu coloquei lá, que eu autorizava a retenção de 96 parcelas de 1.700 reais até a apresentação da quitação de um outro consignado que eu tinha, na época do dinheiro que eu estava pegando era para quitar essa consignação que eu tinha do Banco Santander, e aí, a partir do momento essa quitação, passaria a ser a trinta e quatro parcelas de 1.700 reais. Essa transformação não foi feita. [...]

Ademais, chama à atenção o fato de que o documento de fls. 05/06 do evento 2045885, que previa o pagamento em 34 (trinta e quatro) parcelas, constava valor de empréstimo inferior ao efetivamente disponibilizado à agravante, bem como que seria realizada a retenção de 96 (noventa e seis) parcelas, circunstâncias que reforçam que a recorrente não foi ludibriada.

Pelo exposto, rogando vênia ao insigne relator, Desembargador Sérgio Ricardo de Souza, inauguro divergência para
CONHECER
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão hostilizada.

É, respeitosamente, como voto.

*

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000493-24.2022.8.08.0000

RELATOR : DES. SUBST. SERGIO RICARDO DE SOUZA

RECORRENTE : CLÁUDIA CRISTINA RODRIGUES ALBUQUERQUE

ADVOGADOS : RÚBIA AGUM PEREIRA MUCELINI E OUTRO

RECORRIDO : BANCO PAN S.A.

ADVOGADOS : ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO E OUTROS

RECORRIDA : IBIZA GESTÃO DE NEGÓCIOS EIRELI

MAGISTRADO : ÉZIO LUIZ PEREIRA

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SUBSTITUTO SERGIO RICARDO DE SOUZA (RELATOR):

Adoto em todos os termos o relatório.

Conforme se extrai dos autos, a controvérsia devolvida no agravo de instrumento cinge-se a aferir os requisitos para a concessão da tutela de urgência destinada ao ajuste da margem consignável na folha de pagamento de consumidora, bem como à adequação do número de parcelas, em razão do suposto vício de concordância na celebração do contrato.

Na decisão agravada, o Magistrado
a quo
indeferiu a tutela de urgência, por concluir que não estão presentes a verossimilhança das alegações da Agravante e a urgência para o deferimento do pedido.

Por oportuno, destaco trecho da decisão agravada (id. 2045900):

[...] há duas negociações realizadas pela Requerente com o primeiro Requerido, das quais uma foi feita de forma escrita, conforme se vê à fl. 111/114, devidamente assinada pela Requerente (fato incontroverso nos autos), em contrato escrito de cédula de crédito bancária, como um tipo de empréstimo consignado, em março de 2019, por meio do qual a Requerente, que recebeu o valor de R$ 67.480,72, creditado em sua conta, se comprometeu a pagar 96 parcelas mensais, fixas de R$ 1.700,00 e, de outro lado, outra negociação de forma verbal, por meio de telefonemas, conforme se vê na mídia produzida nos autos, concomitantemente, na qual se compromete a pagar o mesmo valor fixo, mensalmente, porém em 34 parcelas, de sorte que a tônica da controvérsia cinge-se em saber qual dos dois prevalece: se o escrito, ou se o verbal.

[...]

Que a Requerente contratou, de forma escrita, um valor de R$ 67.480,72, em 96 parcelas menais fixas de R$ 1.700,00, não resta dúvida, pois há confissão nos autos e, na própria mídia reproduzida [...], revelando que havia um contrato escrito contendo, à obviedade, a obrigação de pagamento de 96 parcelas mensais de R$ 1.700,00.

[...] em linha de princípio, nada impede que as partes pactuem de forma verbal, contudo havendo um contrato formal escrito entre as partes, qualquer alteração deverá observar uma equivalente instrumentação, vale dizer: a mesma forma, sob pena de criar uma insegurança jurídica, de maneira que o contrato verbal não prevalece sobre o escrito, em casos tais, a menos que não houvesse o contrato por escrito ou, que esse contrato escrito fosse inválido por qualquer motivo, como, por exemplo, vício de vontade, o que não é o caso ora sob comento, nem há indícios de vício de vontade. Afinal, a Requerente, como policial federal, possuindo curso de bacharelado em Direito, com mais de 40 anos de idade, é pessoa evidentemente bem esclarecida. [...]

Em última análise, devo registrar um fato curioso que intensifica o meu convencimento: o contrato escrito foi realizado em março de 2019, no qual a Requerente começou a cumprir o que foi pactuado. Depois de quatro a cinco meses judicializou a presente demanda, sinalizando ausência completa de estado emergencial, como uma das condicionantes que autorizam a concessão da tutela provisória de ‘urgência’ [...]. (
sic
)

A Agravante não se conforma, sustentando que (i) possuía um empréstimo consignado junto ao Banco Santander (Brasil) S.A., com saldo devedor de R$ 70.751,00 (setenta mil e setecentos e cinquenta e um reais), a ser quitado em 34 (trinta e quatro) parcelas de R$ 2.080,94 (dois mil e oitenta reais e noventa e quatro centavos); (ii) recebeu proposta da segunda Agravada para liquidação da mencionada dívida, através de novo empréstimo consignado, com redução do valor das 34 (trinta e quatro) parcelas para R$ 1.700,00 (um mil e setecentos reais); (iii) houve vício de consentimento na celebração do novo empréstimo da quantia de R$ 57.800,00 (cinquenta e sete mil e oitocentos reais), a ser quitado em 96 (noventa e seis) parcelas de R$ 1.700,00 (um mil e setecentos reais); (iv) os Agravados informaram que as 96 (noventa e seis) parcelas seriam retificadas após o pagamento do empréstimo perante o Banco Santander (Brasil) S.A., o que não aconteceu; (v) as tratativas feitas por telefone foram subscritas à mão no contrato e desconsideradas pela decisão agravada; (vi) buscou solucionar a situação por cerca de 05 (cinco) meses, sem êxito, propondo os Agravados novo empréstimo para saldar a dívida; (vii) já efetuou o pagamento das 34 (trinta e quatro) parcelas de R$ 1.700,00 (um mil e setecentos reais), encontrando-se quitado o contrato (id. 2045875).

Em contraditório recursal, o primeiro Agravado pede o desprovimento do recurso (id. 2393159).

Pois bem.

O deferimento da tutela provisória de urgência desafia o preenchimento de 02 (dois) requisitos elencados no art. 300, do CPC/15, quais sejam, (i) a probabilidade do direito e o (ii) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Analisando o caso concreto, verifico que as provas iniciais indicam a presença da verossimilhança do direito postulado, uma vez que existe relevante dúvida a respeito das reais cláusulas estipuladas entre as partes.

De fato, a Agravante não nega ter celebrado o contrato escrito, prevendo o empréstimo consignado, no valor de R$ 67.480,72 (sessenta e sete mil, quatrocentos e oitenta reais e setenta e dois centavos), a ser pago em 96 (noventa e seis) parcelas fixas de R$ 1.700,00 (um mil e setecentos reais) (id. 2045890).

Ocorre que, a anuência aparenta estar maculada por vício de consentimento (art. 171, II, do CC), consubstanciado no erro substancial quanto “à natureza do negócio, ao objeto principal da declaração, ou a alguma das qualidades a ele essenciais”, “que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio” (art. 138, do CC).

Isso porque, a Agravante juntou uma proposta manuscrita por ela, na qual havia sido ajustado o empréstimo, mediante o pagamento de 34 (trinta e quatro) parcelas de R$ 1.700,00 (um mil e setecentos reais), cujas afirmações se alinham às tratativas verbais.

Da proposta se evidencia que a Agravante assumiu a contratação em 96 (noventa e seis) parcelas, apenas como condição para quitar o empréstimo anterior junto ao Banco Santander (Brasil) S.A., cuja margem consignável seria liberada após o pagamento deste, voltando a constar as 34 (trinta e quatro) parcelas.

Vejamos de suas declarações na proposta (id. 2045885):

[...] Estou ciente que o Bco Panamericano irá reter a minha margem consignável de R$ 1.700,00 em um prazo de 96 meses como garantia de que o valor liberado tem destino a quitação do meu consignado, caso não o faça em um período máximo de 30 dias será averbado em meu contracheque uma nova dívida dentro dessas condições. Porém, mediante apresentação do comprovante de quitação do consignado com o Bco Santander, prevalecerá os valores prescritos em contrato e minha margem será liberada [...].

Essa negociação também se extrai do e-mail encaminhado à Agravante pela atendente, como segue (id. 2045885):

[...] Venho por meio deste informar que a negociação ofertada tem como fins um novo crédito consignado, sendo assim assegurando o cliente do contrato formalizado e a instituição dos dados cadastrais retidos do cliente. Os valores de R$ 1.700,00 em 96 vezes com o valor solicitado de R$ 67.480,72.

Afirmando que através da apresentação do comprovante de liquidação de dívidas, será liberado a margem consignável e a averbação da diferença dos valores contratuais [...].

A Agravante demonstrou que quitou o saldo devedor junto ao Banco Santander (Brasil) S.A., mas não houve a modificação do número de parcelas pelos Agravados, estando para vencer a 42ª (quadragésima segunda) prestação do contrato (id. 2045885 e id. 3385120).

Se de um lado merece ser apurado no processo principal, com maior profundidade, a circunstância de a proposta manuscrita versar sobre prestações cujo número e valor (34 x R$ 1.700,00) perfazem montante inferior ao empréstimo concedido (de R$ 67.480,72), por outro lado, foi imposto negócio jurídico prejudicial à consumidora, diverso daquele pretendido, totalizando as 96 (noventa e seis) parcelas de R$ 1.700,00 (um mil e setecentos reais) uma dívida duas vezes maior de R$ 163.200,00 (cento e sessenta e três mil e duzentos reais).

Como se sabe, as normas consumeristas exigem transparência na contratação. O disposto no art. 6ª, III, do CDC, prevê que são direitos básicos do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem.

Ainda, o art. 51, do CDC, dispõe que são nulas de pleno direito, dentre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que [...] IV- estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade.

Logo, entendo que enquanto não dirimida a questão acerca das reais cláusulas estipuladas entre as partes no processo principal, deve ser reformada a decisão agravada, para suspender os descontos efetuados a título de empréstimo consignado na folha de pagamento da Agravante.

A medida se mostra necessária também para evitar a onerosidade excessiva do contrato em face da consumidora, diante da divergência substancial do número de parcelas. Ao mesmo tempo, não causa prejuízo aos Agravados, pois há evidências de que já foi adimplido valor superior ao empréstimo contratado.

Vale acentuar, todavia, que eventual reconhecimento de abusividade contratual não equivale à remissão da dívida, porquanto a Agravante dispôs da quantia recebida de 67.480,72 (sessenta e sete mil, quatrocentos e oitenta reais e setenta e dois centavos), sendo devida a contraprestação.

Em face do exposto,
DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, reformando a decisão agravada para determinar a suspensão dos descontos do empréstimo consignado na folha de pagamento da Agravante, até o julgamento do processo principal.

É como voto.

Desembargador Substituto SERGIO RICARDO DE SOUZA

Relator

TJES/SMBJ/221/5000493-24.2022.8.08.0000_DI_AI

VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

EMENTA

EMENTA.
CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS NA MARGEM CONSIGNÁVEL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE CONSUMIDORA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. O deferimento da tutela provisória de urgência desafia o preenchimento de 02 (dois) requisitos elencados no art. 300, do CPC/15, quais sejam, (i) a probabilidade do direito e o (ii) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

2. A suspensão dos descontos em folha de pagamento é medida que se impõe, diante da relevante dúvida a respeito das reais cláusulas estipuladas entre as partes e para evitar a onerosidade excessiva em face da consumidora.

3. Recurso provido.

DECISÃO
Por maioria, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.